Tribunal: TJMT
Processo: 1009762-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009762-79.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

Parte(s):

[TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), VALDEI SOARES DE MOURA SOUSA - CPF: 847.562.091-49 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (IMPETRADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DISPENSAÇÃO DE INSUMOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIOS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ATRIBUIÇÃO DO COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, quando o ato impugnado é atribuição do Coordenador de Assistência Farmacêutica deste mesmo Estado, conforme o artigo 14 do Decreto Estadual n. 2.916, de 19 de outubro de 2010.

Reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Valdei Soares de Moura Sousa, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na demora na autorização para realizar a cirurgia de que necessita, em virtude do seu diagnóstico de Síndrome do Manguito Rotador - CID M75.1.

Informa, a Impetrante, que se encontra com ruptura total do tendão subescapular, associada a tendinopatia das fibras distais e ruptura completa transfixante, cuja gravidade, conforme avaliação médica, demanda o seu encaminhamento para imediata cirurgia, em especial, porque o quadro clínico continua a evoluir, propiciando-lhe aumento da dor e das limitações funcionais, podendo acarretar a perda total dos movimentos do seu braço esquerdo.

Aduz ter sido encaminhada para o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, pela Central de Regulação de Saúde do SUS, e que, até o tempo da impetração, a cirurgia não teria sido autorizada, sob o argumento de que necessária a prévia liberação de material de alto custo, o que a levou a registrar uma Reclamação junto à Ouvidoria daquele órgão, sem que obtivesse êxito em seu intento, motivo este da impetração.

Por essas razões, pleiteia seja a autoridade impetrada compelida à adoção das providências necessárias à urgente realização do aludido procedimento cirúrgico.

O pedido liminar foi deferido (id. 29214045).

Instado a se manifestar, Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso deixou transcorrer,
in albis
, o prazo destinado a tal fim (id. 32487491).

O Estado de Mato Grosso comparece nos autos, arguindo as preliminares de falta de interesse processual e de inadequação da via eleita por falta de prova pré-constituída, e, no mérito, o dever de respeito às leis orçamentárias, à reserva do possível e ao princípio da isonomia (30500973). Assim, pugnou pelo não conhecimento do
writ
, ou, a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, Valdei Soares de Moura Sousa impetrou este
mandamus
, pretendendo fosse-lhe reconhecido o direito, líquido e certo, à urgente realização do procedimento cirúrgico de que necessitava, em virtude do diagnóstico de Síndrome do Manguito Rotador - CID M75.1.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não deve gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

De outro giro, nos termos do disposto no artigo 6
o
, §3
o
, da Lei n. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora a pessoa física, investida de poder de decisão, dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal. Veja-se a regra normativa:

Art. 6
o
- (...).

§3
o
- Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Nota-se, dos autos, que a parte Impetrante manejou o presente mandado de segurança, contra o suposto ato coator do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que
não
houve a demonstração de
qualquer ato
praticado pelo Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, apto a autorizar a impetração da ação constitucional contra ele dirigida.

Como exposto na própria petição inicial, a impetração decorreu, unicamente, motivada pela demora na disponibilização da cirurgia pretendida, pela Central de Regulação, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso,
haja vista a necessidade da prévia liberação de material de alto custo,
o que foi relatado em reclamação formulada à Ouvidoria Geral do SUS.

Nessa esteira, é incontroverso que o ato coator não pode ser imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Afinal, segundo o artigo 155, do Decreto Estadual n. 2.916, de 19 de outubro de 2010, que regula o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde, são atribuições do Secretário de Estado de Saúde:

Art. 155. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Saúde:

I - representar e dirigir a Secretaria de Estado de Saúde; II - supervisionar, coordenar, orientar e fiscalizar as atribuições dos órgãos diretamente subordinados, em estreita observância às disposições normativas do Sistema Único de Saúde e da Administração Pública Estadual;

III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de Estado em assuntos de competência da Secretaria de Saúde;

IV - despachar processos contendo solicitações, reclamações ou sugestões;

V - atender pessoalmente o público, sempre que possível;

VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento de cargos de Direção, Chefia e Assessoramento, na forma prevista em lei, dar efetivo exercício aos servidores públicos empossados, instaurar o processo disciplinar no âmbito da Secretaria;

VII - delegar atribuições aos Secretários Adjuntos, Superintendentes e Diretores;

VIII - designar seu substituto entre os Secretários Adjuntos, no seu afastamento, ausência e impedimentos legais ou eventuais;

IX - apreciar, em grau de recursos hierárquicos, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, dos órgãos e das entidades subordinadas ou vinculadas, respeitando os limites legais;

X - autorizar a instalação de processos de licitação ou propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

XI - aprovar os planos de trabalho e a programação orçamentária da SES, promovendo as alterações e ajustamentos necessários para a execução;

XII - expedir portarias e atos normativos que tratem do funcionamento e da organização administrativa interna, ou que versem sobre a execução de leis, decretos, resoluções ou portarias ministeriais;

XIII - revisar todos e quaisquer atos administrativos emanados de servidores subordinados, podendo revogá-los, anulá-los ou declarar a nulidade sempre que oportuno e conveniente ao interesse público ou eivado de vícios formais ou materiais;

XIV - celebrar contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;

XV - marcar e presidir as reuniões com órgãos e servidores, sempre que necessárias;

XVI - convocar servidor para tarefas específicas que dependam de alteração de horário e dia de descanso, sem prejuízo de compensação;

XVII - desempenhar tarefas determinadas pelo Governador do Estado nos limites da competência constitucional e legal.

Segundo o referido decreto, ainda, o Coordenador de Assistência Farmacêutica tem a missão de assegurar a execução da Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Mato Grosso e garantir as ações de controle e acompanhamento de insumos da saúde, consoante o art. 14,
in verbis
:

Art. 14. A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica tem a missão de assegurar a execução da Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Mato Grosso e garantir as ações de controle e acompanhamento de insumos da saúde, visando a melhoria da qualidade dos atendimentos prestados pelas unidades desconcentradas da Secretaria Estadual de Saúde; competindo-lhe:

I - coordenar as ações de dispensação de medicamentos, incluindo os medicamentos contemplados nos programas de medicamentos de dispensação excepcional;

II - coordenar as ações de controle e acompanhamento de insumos de saúde no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde;

III - cooperar tecnicamente com a implantação da Assistência Farmacêutica nos municípios;

IV - colaborar com a elaboração de boletins fármacos-epidemiológicos da assistência farmacêutica do Estado de Mato Grosso.

Os dispositivos acima transcritos são claros, ao definir que a competência para gerir o fornecimento dos medicamentos e insumos é da Coordenadoria de Política de Assistência Farmacêutica.

Assim, não é viável atestar que a pendência na dispensação de insumos, necessários ao procedimento cirúrgico em questão, seja atribuição direta do Secretário de Estado de Saúde, razão pela qual fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente Mandado de Segurança.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – SOMATROPINA – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ORDEM DENEGADA. O
mandamus
foi impetrado contra suposto ato coator da lavra do Sr. Secretário de Estado de Saúde, consistente no não fornecimento do medicamento de que necessita a menor impetrante para o seu tratamento, haja visto apresentar quadro de crescimento deficiente, conforme declaração médica anexada aos autos.
No entanto, o Secretário Estadual de Saúde no uso de suas atribuições legais não é autoridade coatora competente para solucionar a lide
(1001115-66.2017.8.11.0000, Mandado de Segurança Cível, Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, publicado no DJE 29/11/2018). (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SES/MT – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA. Indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, legitimidade passiva. (MS 1013277-93.2017.8.11.0000 – PJE – Rel. José Zuquim Nogueira - data do julgamento: 09/11/2018). (Negritei).

Desta feita, indicada erroneamente a autoridade, tida como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, a legitimidade passiva.

A propósito, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no MS n. 1000227-63.2018.8.11.0000, Relatora Des. Maria Erotides Kneip, na sessão de julgamento, realizada no dia 05/07/2018, decidiu pela impossibilidade de aditamento da inicial para a correção da autoridade coatora, por se tratar de uma medida inócua diante da incompetência deste Sodalício para o processamento do
writ
, ante a inaplicável teoria da encampação. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO DA PASTA - ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PREVISÃO ESPECÍFICA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Incabível a indicação do Secretário de Estado como autoridade coatora, sem a observância do Regimento Interno da pasta, onde há delimitação específica da autoridade competente para gerir o fornecimento dos medicamentos. Inteligência do Decreto n.o 1.425, de 04 de abril de 2.018. 2. Não se aplica a teoria da encampação porquanto manifesta a incompetência deste Sodalício para o processamento do writ. 3. Segurança denegada.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA
, do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, e, de consequência,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada, razão pela qual revogo a liminar outrora deferida. JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 03 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O RELATOR DENEGAR A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), 4o VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E 5o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), PEDIU VISTA A 1a VOGAL - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

VOTO VISTA (Preliminar – Ilegitimidade passiva):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Exmo. Relator. Des. Márcio Vidal, somente para uma análise aprofundada quanto aos documentos que compõe a inicial

Consoante infere-se dos autos, a Ação Mandamental foi proposta em face do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso (id. 8499187), visando a realização de procedimento cirúrgico no ombro esquerdo do paciente VALDEI SOARES DE MOURA, o qual não teria sido autorizado até o momento
“sob a alegação de que o Hospital Metropolitano necessitaria de liberação de material de alto custo necessário para a cirurgia”
.

De fato, os documentos apontam a indicação errônea do Secretário de Estado de Saúde para figurar no pólo passivo da presente Ação Mandamental, considerando que não houve a demonstração da prática de qualquer ato que lhe possa ser atribuído.

Todavia, diversamente do consignado no voto proferido pelo Exmo. Relator, entendo que o caso visa a realização de procedimento cirúrgico, o qual teria, em tese, sido rejeitado pela Central de Regulação do SUS que, vinculada à Coordenadoria de Regulação da Pasta, segundo previsto no Regimento Interno da Secretaria de Saúde, possui a competência para garantir o acesso dos usuários do SUS, litteris:

“
Subseção I

Da Coordenadoria de Regulação

Art. 20.
A Coordenadoria de Regulação tem a missão de organizar o acesso aos serviços de atenção à saúde, com base nos princípios de equidade e integralidade do SUS, competindo-lhe:

I - propor e executar estratégias para garantir o acesso dos usuários;

II - monitorar o processo de regulação de acesso no estado, para subsidiar o planejamento de gestão e assistencial.

Assim, embora coadune do entendimento firmado pelo Exmo. Relatora quanto à ilegitimidade passiva do Exmo. Secretário de Estado de Saúde para figurar no polo passivo da lide, entendo que falece ao Coordenador de Assistência Farmacêutica a competência para a correção do ato acoimado coator, já que a ação mandamental em comento visa a realização do procedimento cirúrgico vindicado, e não o fornecimento de insumos da saúde.

Ante o exposto, acompanho o Douto Relator quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Secretário de Estado de Saúde, para DENEGAR A SEGURANÇA, porém com fundamentação diversa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020